Tribunal: TJES
Processo: 5012288-57.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012288-57.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLAUDICEIA MARCIA MATIELLO LUCIANO e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SEXTA-FEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.460/2017 E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais devido ao corte de energia elétrica na residência dos autores em uma sexta-feira, causando constrangimento severo. O pedido principal da ação é a reparação pelos danos morais. A sentença recorrida fixou a condenação em R$ 4.000,00 para os autores.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a responsabilidade da concessionária por ter interrompido o fornecimento de energia em dia vedado pela legislação, e se essa conduta configura falha na prestação de serviço a ensejar indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A conduta da ré violou o disposto no art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 13.460/2017, que proíbe o corte de serviços essenciais às sextas-feiras. O corte de energia, nessas circunstâncias, configura falha na prestação do serviço, conforme reconhecido pela jurisprudência.

04. A indenização por danos morais foi fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo inadequada a sua redução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A interrupção de serviço essencial em dias vedados pela legislação configura falha na prestação do serviço. 2. A falha na prestação do serviço justifica a indenização por danos morais."

________

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 13.460/2017, art. 6º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ; APL 0801646-51.2023.8.19.0050; Santo Antônio de Pádua; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 23/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012288-57.2023.8.08.0011

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA RECORRIDO: CLAUDICEIA MARCIA MATIELLO LUCIANO

VALDEIR SANTOS LUCIANO

LUAN MATIELLO MOREIRA DIAS

JUIZ SENTENCIANTE: DR RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SEXTA-FEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.460/2017 E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais devido ao corte de energia elétrica na residência dos autores em uma sexta-feira, causando constrangimento severo. O pedido principal da ação é a reparação pelos danos morais. A sentença recorrida fixou a condenação em R$ 4.000,00 para os autores.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a responsabilidade da concessionária por ter interrompido o fornecimento de energia em dia vedado pela legislação, e se essa conduta configura falha na prestação de serviço a ensejar indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A conduta da ré violou o disposto no art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 13.460/2017, que proíbe o corte de serviços essenciais às sextas-feiras. O corte de energia, nessas circunstâncias, configura falha na prestação do serviço, conforme reconhecido pela jurisprudência.

04. A indenização por danos morais foi fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo inadequada a sua redução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

05. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A interrupção de serviço essencial em dias vedados pela legislação configura falha na prestação do serviço. 2. A falha na prestação do serviço justifica a indenização por danos morais."

________

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 13.460/2017, art. 6º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ; APL 0801646-51.2023.8.19.0050; Santo Antônio de Pádua; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 23/08/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, relatam os autores que em 08/09/2023, uma sexta-feira, enquanto estavam em sua residência, notaram funcionários da ré se preparando para cortar sua energia elétrica, sob alegação de inadimplemento de contas de março e abril, que já haviam sido pagas. Ao tentar apresentar os comprovantes de pagamento, os autores foram ignorados pelos funcionários, que, diante da recusa em permitir o corte, acionaram a polícia, causando grande constrangimento e humilhação, pois toda a vizinhança presenciou a cena.

Diante disso, os autores pretendem a condenação da ré a título de danos morais.

O Juízo “a quo” assim concluiu o caso ao proferir a sentença de ID 9258161:

Isto posto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 4.000,00 de danos morais em favor dos autores, sendo R$ 2.000,00 para a 1ª autora e R$ 1.000,00 para cada qual dos outros 2 autores, com juros de mora da citação (03/10/2023 – ID 31957904) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC..

Inconformado com a decisão de primeiro grau, a Recorrente interpôs recurso inominado objetivando a reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos contidos na peça vestibular por ausência de falha na prestação de serviço, em decorrência do inadimplemento.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, e defenderam que a sentença objurgada deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, visto que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Não havendo questões preliminares para serem apreciadas, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central do caso em debate é se a conduta da parte ré em realizar o corte de energia na residência dos autores numa sexta-feira é ilícita de modo a ensejar danos morais.

De acordo com o artigo 6º, parágrafo único da Lei n. 13.460/2017 estabelece que
“É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado
.”

Há julgados reconhecendo a conduta de interrupção do fornecimento de energia elétrica nas sexta-feiras ou final de semana/feriado, como falha na prestação do serviço, de modo a ensejar a reparação a título de danos morais, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA.
INTERRUPÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA
. 1. O caso em tela versa sobre relação de consumo, pois a demandante enquadra-se no conceito de consumidor descrito no art. 2º do CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, e a ré no de fornecedor, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal. Além disso, a autora é a destinatária final dos serviços prestados pela demandada. 2. A apelante não refuta que deixou de pagar as faturas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, bem como as relativas aos meses de fevereiro e março de 2023, apesar do pagamento em triplicidade da conta do mês de janeiro de 2023. 3. Em razão da referida inadimplência, o fornecimento de energia na residência da autora foi interrompido em 25/04/2023, sendo restabelecido no dia 27/04/2023, após o pagamento das faturas em aberto. 4. Todavia,
no dia 28/04/2023 (sexta-feira), outra equipe da concessionária ré retornou à casa da recorrente e procedeu a novo corte no fornecimento de energia elétrica, que somente foi restabelecido no dia 01/05/2023 (segunda-feira), feriado nacional, o que impôs a privação de serviço essencial por 04 (quatro) dias. 5. O parágrafo único do art. 6º da Lei n. º 13.460/2017 veda a interrupção de serviço essencial em razão de inadimplemento do usuário às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados ou dias anteriores a feriados
. 6. A essencialidade do serviço de fornecimento de energia foi positivada no art. 10, I, da Lei n. º 7.783/89. 7. A interrupção indevida do serviço de energia elétrica configura dano moral, nos termos do verbete n. º 192 da Súmula de jurisprudência desse Tribunal: "
A indevida interrupção na prestação de serviços de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral
. " 8. Considerando curto período em que a demandante restou privada de serviço essencial, fixa-se a verba compensatória dos danos morais por ela suportados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes. 9. Recurso provido. (TJRJ; APL 0801646-51.2023.8.19.0050; Santo Antônio de Pádua; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 23/08/2024; Pág. 926)

APELAÇÃO. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por dano moral. Alegação autoral de que houve indevida suspensão no fornecimento de energia elétrica e demora no restabelecimento do serviço. Sentença de parcial procedência. Recursos de apelação da autora e da concessionária ré. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada, em sede de contraminuta, pela parte autora, rejeitada. Falha na prestação dos serviços incontroversa. Responsabilidade objetiva da concessionária. Ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar as alegações de ocorrência de caso fortuito ou força maior. Concessionária ré, ademais, que efetuou, indevidamente, a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, antes do esgotamento do prazo concedido para quitação do débito pendente, estipulado na notificação constante de fatura. Inobservância aos artigos 360 e 361 da Resolução ANEEL 1000/2021. Além disso,
a concessionária ré efetuou o corte do serviço em dia (sexta-feira) vedado pela legislação (art. 6º, § único, da Lei nº 13.460/17)
e não providenciou o restabelecimento do serviço no prazo legal de 24 horas previsto no art. 362, IV, da Resolução ANEEL n.º 1000/2021. Demora de mais de 48 horas para o religamento após o pagamento do débito pendente.
Dano moral configurado. Evidente desgaste emocional da autora, diante da essencialidade do serviço.
Valor indenizatório arbitrado pelo Juízo a quo, no montante de R$ 5.000,00, mantido. Observância à tríplice finalidade da reparação (compensatória, punitiva e pedagógica) e aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Requerimento autoral de alteração do termo inicial dos juros descabido. Evidenciada a relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, consoante art. 405 do CC. Pretensão da ré de aplicação do art. 86, § único, do CPC, afastada. Incidência da Súmula nº 326 do STJ. Ônus sucumbenciais que devem ser suportados exclusivamente pela ré, como determinado na sentença. Pretensão autoral de fixação da verba honorária por equidade. Admissibilidade. Valor arbitrado na sentença (R$500,00), que não remunera adequadamente o trabalho do advogado, e, por isso, fica alterado para R$1.500,00. Nega-se provimento ao recurso da ré, e dá-se parcial provimento ao da autora. (TJSP; AC 1010367-40.2022.8.26.0020; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Michel Chakur Farah; Julg. 30/07/2024)

Observo que é incontroverso nos autos que o corte de energia elétrica ocorreu numa sexta-feira, como alegado pelos autores.

Desse modo, coaduno com o entendimento apresentado pelo juízo “a quo”, a saber:

“A despeito de outras considerações refletidas nos autos, a questão submetida a julgamento pelos autores resolve-se em seu favor pelo exclusivo fato do corte de energia em menção ter ocorrido em uma sexta-feira (08/09/2023), prática proibida pelas disposições dos arts. 6º, §4º, da Lei 14.015/2020 e 359 da Resolução 1.000/2021 da Aneel”.

Dessa maneira, é inegável a falha na prestação de serviço, sendo devida a condenação da ré em danos morais como bem demonstrado na decisão de primeiro grau, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Quanto ao pedido de redução dos danos morais, entendo que não merece prosperar, haja vista os valores estabelecidos foram fixados com proporcionalidade e razoabilidade, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)